Tribunal: STF
Processo: MS 39514
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Pregão. Art. 7º da lei n. 10.520/2002. Sanção aplicada pelo Tribunal de contas da União (TCU). Impedimento de licitar e contratar com a União. Não manutenção de proposta. Conduta culposa. Subsunção normativa. Proporcionalidade da pena. Denegação de segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança impetrada contra ato do Tribunal de Contas da União.

    2. A impetrante pretende a anulação de sanção de impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de quatro meses, com descredenciamento no Sicaf, aplicada com fundamento no art. 7º da Lei n. 10.520/2002, sob alegação de ausência de dolo, má-fé ou prejuízo à Administração e de desproporcionalidade da penalidade.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se a sanção administrativa aplicada em razão da não manutenção de proposta em procedimento licitatório é ilegal ou desproporcional e se o entendimento firmado no RMS 31.972/DF é aplicável ao caso concreto.

    III. Razões de decidir

    4. A agravante limita-se a reiterar argumentos já examinados e afastados na decisão monocrática.

    5. A responsabilização administrativa decorreu do descumprimento do dever de manter a proposta apresentada no certame, conduta que configura violação objetiva das obrigações previstas no edital e na legislação de regência, autorizando a incidência do art. 7º da Lei n. 10.520/2002.

    6. A sanção de quatro meses de impedimento revela-se proporcional, por situar-se significativamente abaixo do limite máximo legal de cinco anos, inexistindo excesso manifesto apto a justificar a intervenção judicial na dosimetria administrativa.

    7. O entendimento firmado no RMS 31.972/DF não se aplica à hipótese vertente, por versar sobre situação fática diversa, não configurando identidade de fundamentos determinantes.

    8. A invocação subsidiária da Lei n. 8.666/1993 caracteriza inovação recursal, inadmissível em sede de agravo regimental, além de não ter sido deduzida de forma específica e fundamentada.

    IV. Dispositivo

    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

     _________

     Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.520/2002, art. 7º; Decreto Federal nº 10.024/2019, art. 49, II e V.

     Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 31.972/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12/2/2014; STF, MS 36.688, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/9/2019.